Tribunal: TJES
Processo: 5001547-46.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001547-46.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO: G. M. C. e outros

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001547-46.2024.8.08.0035

APELANTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADOS:
G.M.C representado ALOISIO ANTONIO AVELAR CAMPELLO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. OVERBOOKING. ATRASO SUPERIOR A TRINTA E SEIS HORAS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de perda de conexão, reacomodação inadequada, preterição de embarque por overbooking, atraso superior a 36 horas na chegada ao destino final e extravio temporário de bagagem por 7 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o processo deve permanecer suspenso em razão do Tema 1.417/STF; (ii) estabelecer se a apelante possui legitimidade passiva, embora parte do trajeto tenha sido operada por companhia parceira; (iii) determinar se as falhas na prestação do serviço de transporte aéreo atraem responsabilidade civil da transportadora, à luz do CDC e da Convenção de Montreal; e (iv) definir se subsistem os danos morais e materiais reconhecidos na sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento nacional vinculado ao Tema 1.417/STF restringe-se às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no § 3º do art. 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, sem alcançar controvérsias fundadas em falha na prestação do serviço imputável à companhia aérea, qualificada como fortuito interno, situação presente nos autos, razão pela qual a preliminar de suspensão deve ser rejeitada

O parágrafo único do art. 7º e o art. 14 do CDC impõem responsabilidade solidária e objetiva aos integrantes da cadeia de fornecimento, de modo que a companhia que comercializa o bilhete e viabiliza a viagem responde perante o consumidor, ainda que trecho do transporte tenha sido operado por empresa parceira, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva

A relação jurídica possui natureza consumerista, e a venda de passagem em regime de parceria insere a apelante na cadeia de fornecimento do serviço, de modo que a divisão interna de atribuições entre transportadoras não pode ser oposta ao passageiro para excluir o dever de reparar os danos decorrentes do defeito do serviço

A sucessão de falhas verificada no caso, consistente em atraso, overbooking, perda de conexão, sucessivas realocações, troca de aeroportos e extravio temporário de bagagem, revela defeito na prestação do serviço, e a invocação de tolerância administrativa ao overbooking não afasta a ilicitude civil do resultado, pois a prática integra o risco da atividade econômica e configura fortuito interno

A Convenção de Montreal não exclui, por si só, a incidência do CDC quanto ao defeito do serviço e à reparação extrapatrimonial, subsistindo a tutela consumerista no transporte aéreo internacional, inclusive nas hipóteses de atuação em codeshare, conforme precedente do TJES citado no voto

O atraso superior a 36 horas na chegada ao destino final, somado à preterição de embarque, às sucessivas reacomodações e à privação das bagagens por 7 dias, ultrapassa mero dissabor e caracteriza ofensa concreta à dignidade do passageiro, legitimando a indenização por dano moral

O art. 944 do CC determina que a indenização seja medida pela extensão do dano, e o valor fixado a título de dano moral mostra-se proporcional, razoável e apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica, sem enriquecimento sem causa, além de inexistir prova de excludente de responsabilidade capaz de afastar os danos materiais reconhecidos na sentença

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O sobrestamento decorrente do Tema 1.417/STF não alcança ação indenizatória fundada em falha operacional da companhia aérea, qualificada como fortuito interno.

A companhia que comercializa bilhete aéreo em parceria com outra transportadora responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 7º e do art. 14 do CDC.

A sucessão de falhas no transporte aéreo internacional, com overbooking, perda de conexão, atraso expressivo e extravio temporário de bagagem, caracteriza defeito na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

O atraso superior a 36 horas, aliado à privação da bagagem por 7 dias, configura dano moral indenizável, e o quantum fixado deve ser mantido quando observar a extensão do dano e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CDC, art. 7º, parágrafo único, e art. 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3º; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024160328217, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Rel. Subst. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 24.11.2020, pub. 28.01.2021; STJ, AgRg no Ag 1.259.457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 13.04.2010, DJe 27.04.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001547-46.2024.8.08.0035

APELANTE:
LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADOS:
G.M.C representado ALOISIO ANTONIO AVELAR CAMPELLO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
LATAM AIRLINES GROUP S/A

contra a sentença (Id 18386335) proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES
nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
G.M.C
representado por
ALOISIO ANTONIO AVELAR CAMPELLO
contra a recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, e de R$ 3.264,80 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), a título de danos materiais, acrescidos dos consectários legais, bem como ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

1 . PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1.417 STF

A primeira preliminar levantada pela apelante deve ser rejeitada. Isso porque o próprio STF esclareceu, em decisão complementar, que a suspensão nacional se restringe às hipóteses de caso fortuito ou força maior previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica, não alcançando ações fundadas em falhas na prestação do serviço imputáveis às companhias aéreas, juridicamente qualificadas como fortuito interno.

No caso concreto, a narrativa dos autos não versa sobre evento externo inevitável, mas sobre falha operacional da transportadora, notadamente perda de conexão, reacomodação inadequada, overbooking e atraso excessivo. Logo, não há identidade material entre a controvérsia destes autos e a matéria submetida ao sobrestamento nacional.

2 . DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA LATAM - ARTIGO 485, VI DO CPC

Também não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva. Ainda que um dos trechos tenha sido operado pela empresa Ibéria, a própria documentação invocada pela apelante revela que o bilhete foi comercializado sob código da LATAM, o que evidencia a oferta e venda do serviço ao consumidor pela recorrente.

Nessa perspectiva, aplica-se o art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, bem como o art. 14 do mesmo diploma, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

Assim, tendo a LATAM participado diretamente da contratação e da disponibilização do transporte, não lhe é dado opor ao passageiro a divisão interna de atribuições entre companhias parceiras.

Por conseguinte, as preliminares levantadas pela apelante devem ser rejeitadas.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Em suas razões recursais (Id 18386347), a apelante argumenta que inexiste responsabilidade civil, pois não praticou ato ilícito, não deu causa ao atraso e houve culpa exclusiva de terceiro.

Aduz que o overbooking é prática admitida pela ANAC e foi superado com reacomodação e que a bagagem foi restituída em 7 (sete) dias, dentro do prazo regulamentar.

Alega que a controvérsia deve ser regida pela Convenção de Montreal, e não pelo CDC, com prevalência das limitações do transporte internacional.

Afirma, ainda, que o pedido de reparação por danos morais não merece prosperar, uma vez que não houve qualquer ato ilícito praticado pela apelante, e que os fatos narrados pelos apelados não configuram direito à indenização por danos morais, por tratar-se de mero dissabor.

Assim, requer a reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, pugna pela redução do quantum arbitrado a título de danos morais, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Muito bem.

Inicialmente, destaco que a legislação consumerista incide na hipótese dos autos, que envolve relação de consumo consubstanciada na prestação remunerada de transporte aéreo.

De acordo com o parágrafo único do artigo 7º, e o art. 14 do CDC todos os fornecedores de produtos e serviços que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa.

Desse modo, a companhia aérea apelante, ao vender a passagem de outra companhia aérea a fim de viabilizar a viagem adquirida, se insere na cadeia de fornecimento do serviço, sendo forçoso reconhecer a sua responsabilidade por eventuais falhas ocorridas na prestação do serviço, face à solidariedade entre todos aqueles que se uniram para ofertar o produto ao consumidor.

Assim, a sentença examinou adequadamente o conjunto fático-probatório e concluiu, com acerto, que a situação experimentada pela parte autora não se resume a episódio isolado ou mero dissabor cotidiano. Ao contrário, houve uma sucessão de falhas graves (atraso,
overbooking
e extravio de bagagem) que caracteriza defeito na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

A alegação de que o overbooking seria prática tolerada pela regulamentação administrativa não afasta a ilicitude civil do resultado produzido no caso concreto. O
overbooking
é considerado fortuito interno (risco do negócio), e o cumprimento de deveres de assistência não exime a transportadora da responsabilidade pelo descumprimento da obrigação principal de transporte.

Igualmente não procede a tese de ausência de responsabilidade sob o argumento de que a Convenção de Montreal afastaria a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A sentença corretamente registrou que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo e que a disciplina internacional limitadora da responsabilidade não exclui, por si só, a tutela consumerista quanto ao defeito do serviço e à reparação extrapatrimonial.

A propósito, assim já se manifestou este Egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. APLICABILIDADE. DANO MATERIAL JÁ RESSARCIDO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. QUANTUM MINORADO. [...] 5. - À luz da legislação consumerista e dos ditames da Convenção de Montreal, a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

No tocante aos danos morais, o cenário descrito nos autos extrapola o campo do mero aborrecimento. A chegada ao destino final com mais de 36 (trinta e seis) horas de atraso, após sucessivas realocações, troca de aeroportos, preterição de embarque e privação das bagagens por 7 (sete) dias, representa ofensa concreta à esfera da dignidade do passageiro e frustração grave da legítima expectativa depositada no serviço contratado.

Seguindo, em relação ao
quantum
, é cediço que o artigo 944 do Código Civil dispõe que prevê que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, devendo ser assegurado ao ofendido uma compensação justa e suficiente para reparar o sofrimento experimentado, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Por outro lado, a compensação por danos morais deve ser delimitada de modo a não gerar enriquecimento injustificado ao ofendido e, simultaneamente, cumprir sua função pedagógica e punitiva para o infrator.

O valor fixado a título de indenização revela-se proporcional e adequado à extensão do dano sofrido, bem como atende aos critérios de razoabilidade e de caráter pedagógico, sendo suficiente para desestimular a recorrente de práticas semelhantes no futuro, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

Nesse sentido, o C. STJ:
"(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva."
(STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

No que tange aos danos materiais, deve ser mantida a sentença, pois baseou-se nas provas dos autos e a recorrente não comprovou nenhuma causa excludente de responsabilidade. Assim, ratifica-se a decisão de origem em todos os seus termos, inclusive quanto aos juros, correção monetária e honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Majoram-se os honorários sucumbenciais em 2%.